Tribunal: TJDFT
Processo: 0723688-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu tutela provisória de urgência no bojo da ação de conhecimento, ajuizada por BARBARA SAMPAIO BARBOSA. Na origem, a autora alegou que, desde 06/04/2021, é beneficiária de plano de saúde operado pela requerida e encontra-se gestante de 14 semanas. Em 30/06/2021, apresentou sintomas de cefaleia, fotofobia e náuseas, razão porque procurou atendimento médico, tendo sido solicitada pelo profissional internação em leito de enfermaria para administração de medicação intravenosa. Não obstante tratar-se de um caso de urgência, a operador de planos de saúde recusou atendimento, sob a alegação de que a autora encontrava-se em período de carência. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar o atendimento conforme prescrição médica e sob pena de multa diária de R$5.000,00 limitada a R$100.000,00. Nas razões recursais, a agravante sustentou a legitimidade da recusa de cobertura, sob o fundamento de que somente estaria obrigada a custear as primeiras doze horas, em regime de observação ambulatorial e, caso necessário atendimento outro, oferecer translado para nosocômio do sistema público de saúde. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada ou, subsidiariamente, fixar prazo para cumprimento da obrigação e reduzir o valor da multa coercitiva. Preparo regular sob ID 27554388. Verificado que a agravante já havia cumprido a obrigação, foi instada a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal quanto ao pedido de fixação de prazo para cumprimento da determinação judicial. Sobreveio manifestação em que ratificou o interesse e que o cumprimento da ordem não constituiria empecilho para conhecimento da irresignação (ID 28068335). Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por BARBARA SAMPAIO BARBOSA - neste ato representada por sua genitora, DÉBORA SAMPAIO DA SILVA - em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de enfermaria do Hospital Maternidade Brasília, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). DÉBORA SAMPAIO DA SILVA, como curadora da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 96271505, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de enfermaria para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de enfermaria do Hospital Maternidade Brasília, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravada aderiu ao contrato coletivo aos 06/04/2021, que prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência (item 7.3, ID 98235640, pag 26, dos autos na origem), assim entendido o pedido de internação em enfermaria para ministrar medicação intravenosa. O risco de dano irreparável milita em favor da agravada, posto que evidente o risco à sua saúde caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da requerida em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da agravada, devendo-se dar preponderância a esses últimos. De mais a mais, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade do pedido ser julgado improcedente, a requerida poderá se ressarcir das despesas tidas por indevidas. Quanto aos pedidos subsidiários, em particular a multa diária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese de descumprimento, a primo ictu oculi, não se mostra desproporcional, uma vez que, ao assegurar o tratamento médico à agravada, tem-se por via reflexa o objetivo de garantir-lhe a saúde. Não obstante, a própria agravante já noticiou o cumprimento da obrigação, o que elidiria a incidência da multa, bem como revelaria a desnecessidade de se apreciar o pedido alternativo, quer quanto às atreintes, quer quanto à fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403